Tribunal: TJMT
Processo: 0019477-93.2018.8.11.0002
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019477-93.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[DIONY PETERSON GUIMARAES DE ALMEIDA - CPF: 520.696.642-87 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO - CPF: 972.058.771-72 (ADVOGADO), ALOISIO JANUARIO ALVES - CPF: 547.983.616-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0019477-93.2018.8.11.0002

APELANTE: DIONY PETERSON GUIMARAES DE ALMEIDA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – VIABILIDADE – RÉU QUE PREENCHE OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA BENESSE – APLICAÇÃO DO PATAMAR DE 1/6 – QUANTIDADE DE DROGA [POUCO MAIS DE 5K DE COCAÍNA] E CONDIÇÃO DE MULA – READEQUAÇÃO DA PENA [CORPÓREA E DE MULTA] – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – PENA ACIMA DE 4 ANOS DE RECLUSÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“A quantidade de droga apreendida não é, por si só, fundamento idôneo para afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006”
(STF, RHC n° 138117, Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, 06/04/2021).

“A expressiva quantidade de entorpecente apreendida - não valorada na primeira fase para exasperar a pena-base -, aliada ao fato de o Acusado ostentar a condição de "mula" do tráfico justifica a aplicação da fração mínima (1/6).”
(STJ, AgRg no HC n. 746.156/RS, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, 12/8/2022)

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0019477-93.2018.8.11.0002

APELANTE: DIONY PETERSON GUIMARAES DE ALMEIDA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por DIONY PETERSON GUIMARAES DE ALMEIDA, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime semiaberto – art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Em síntese, o apelante requer: 1) a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, na fração de 2/3, porquanto negada apenas em razão da quantidade de droga apreendida, o que não é suficiente para afastar tal benefício; 2) a redução da pena de multa; 3) a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; 4) a isenção das custas processuais.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do recurso, aplicando-se a minorante do tráfico privilegiado, mas não na fração máxima.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0019477-93.2018.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“(...) no dia 06/11/2018, por volta das11h30min, na via pública localizada na BR 070, Km 528.0, em Várzea Grande/MT, conhecido Trevo do Lagarto, agentes da Polícia Rodoviária Federal, em fiscalização de rotina deram a ordem de parada ao denunciado DIONY PETERSON GUIMARÃES DE ALMEIDA, condutor do veículo Toytota Corolla (...).”

A pretensão recursal restringe-se à dosimetria.

O juiz da causa reconheceu a responsabilidade criminal do apelante e afastou a minorante do tráfico privilegiado, assim fundamentando:

“A autoria também está devidamente elucidada, tendo o acusado, em juízo (mídia), admitido sua culpa, confessando ter sido contrato por uma pessoa conhecida para transportar a droga desde a Cidade de Nova Lacerda/MT até o trevão na Cidade de Rondonópolis/MT, mencionando que aceitou o serviço porque estava desempregado e passando por dificuldade financeira.

A confissão é corroborada pelas demais provas. As testemunhas Fábio Velozo Pastor de Andrade e Diandro Ramos Lacerda, policiais rodoviários federais que efetuaram a prisão em flagrante, em juízo (mídia), declararam ter abordado o veículo Corolla conduzido pelo acusado. Durante a abordagem verificaram que o acusado estava muito nervoso, por isso, resolveram fazer minuciosa busca no carro e localizaram nas portas traseiras do automóvel os entorpecentes em questão. Como se vê, a confissão é compatível com as demais provas dos autos, caracterizando o tráfico na modalidade transportar entorpecente para posterior fornecimento a consumo, sendo a condenação medida impositiva.

(...)

Da minorante do § 4° do art. 33 da Lei n. 11.343/06 -

Observa-se claramente do feito que
o réu transportava expressiva quantidade de drogas, mais de cinco quilos de cocaína (5.146,7Kg), o que evidentemente lhe extirpa o direito à minorante em questão
. (...) A quantidade expressiva de droga em poder de traficante revela não apenas a pujança da lesividade concreta de sua conduta a demandar pulso do Estado,
mas é também um indicativo de seu aprofundamento na seara delitiva, revelando o grau de confiança que lhe depositam seus pares no comércio ilícito, restando evidente o crescimento financeiro dos envolvidos no comércio espúrio em questão, com elevação do volume dos negócios e consequentemente das quantidades de drogas negociadas, a medida em que se aprofundam em tal modalidade delitiva
. E, em tais casos, o recrudescimento penal é necessário até mesmo para evitar e prevenir a formação ou fortalecimento de cartéis do tráfico ou organizações criminosas. Assim, é descabida a minorante.”

Razão assiste ao apelante quanto ao reconhecimento da causa de diminuição pretendida.

Isso porque, embora não seja ínfima [pouco mais de 5k de cocaína], a quantidade de droga apreendida não é suficiente, por si só, para demonstrar a dedicação do réu à atividade criminosa e, consequentemente, afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

Além de as circunstâncias da abordagem [de rotina] indicarem único transporte de entorpecente, não houve investigação antecedente para se aferir a frequência e forma de atuação do apelante.

Não há elementos de prova que aponte o réu como traficante habitual de entorpecentes, ou que fizesse da traficância o seu meio de sobrevivência.

A dinâmica do fato relatada pelo apelante [contratação por terceiro não identificado para transportar a droga, em veículo próprio de passeio] também não revela habitualidade delitiva.

Na verdade, como dito alhures, a única circunstância que foi utilizada pelo juiz da causa para afastar o tráfico privilegiado foi a quantidade do entorpecente, o que, sabidamente, não basta para tal desiderato, conforme, aliás, bem apontou a i. Procuradoria-Geral de Justiça, em seu substancioso parecer:

“(...) a tese defendida pelo magistrado vai de encontro ao posicionamento firmado pelos Tribunais Superiores, segundo os quais a quantidade de droga apreendida, por si só, não impede o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado, sendo possível que tal circunstância seja considerada, contudo, para determinar o quantum de pena que será minorado após a aplicação da benesse. (...).

Estando presentes os demais requisitos previstos no artigo 33, §4º, da Lei de Tóxicos, deve aplicada a referida minorante ao apelante, utilizando-se a quantidade de entorpecente apreendido como fundamento para não aplicar a fração máxima.”
(Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana)

Trago ainda os seguintes arestos do STF:

“A quantidade de droga apreendida não é, por si só, fundamento idôneo para afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006”
(RHC n° 138117, Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, 06/04/2021).

“A quantidade de drogas, por si só, não pode proporcionar a presunção de que o paciente faria do tráfico seu meio de vida ou integraria uma organização criminosa”
(HC nº 145362, Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, 20/03/2020).

Destarte, diante de sua primariedade, bons antecedentes, e não havendo comprovação nos autos de que o acusado se dedica à atividade criminosa e nem integra organização criminosa, a minorante deve ser aplicada em favor do apelante.

Quanto à fração redutora, entendo que a quantidade da droga, conquanto não preste para afastar a minorante, deve ser utilizada para modulação do patamar de redução, notadamente porque não considerada na primeira fase, razão pela qual fixo-a em 1/6.

Ademais, a atuação do agente na condição de “mula” do tráfico também autoriza a escolha da fração supracitada.

Nesse sentido:

“A expressiva quantidade de entorpecente apreendida - não valorada na primeira fase para exasperar a pena-base -, aliada ao fato de o Acusado ostentar a condição de "mula" do tráfico justifica a aplicação da fração mínima (1/6).”
(STJ, AgRg no HC n. 746.156/RS, Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, 12/8/2022)

Assim, aplicando-se a redução de 1/6 referente à minorante do tráfico privilegiado, fica a pena definitiva do réu redimensionada para 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime prisional semiaberto.

Em relação à pena de multa, fixo-a em 416 dias-multa, em proporcionalidade com a pena corpórea.

Lado outro, o
quantum
da reprimenda não possibilita o regime aberto, tampouco a substituição da pena por restritivas de direitos.

Por fim, a condenação do agente em custas/despesas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804), de modo que eventual isenção por hipossuficiência deve ser comprovada perante o Juízo da Execução Penal.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO EM PARTE
o apelo apenas para reconhecer a minorante do tráfico privilegiado, na fração de 1/6, readequando a pena do réu para 4 anos e 2 meses de reclusão, no regime semiaberto, além do pagamento de 416 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, mantendo-se incólume os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022